Tribunal: TJPA
Processo: 0018690-52.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018690-52.2015.8.14.0013
APELANTE: MANOEL ARNALDO MARQUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA, BANCO BRADESCO E FINANCIAMENTOS SA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0018690-52.2015.8.14.0013
COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A (BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA – BRADESCO PROMOTORA
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES. OAB/PA 15.201-A
ADVOGADO: MARLON DE SOUSA MENEZES. OAB/PA 24.975
APELADO: MANOEL ARNALDO MARQUES
DEFENSORA PÚBLICA: JAQUELINE KURITA
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR ERIGIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES SOBRE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSÃO DE CRÉDITO. FRAUDE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo Banco Réu, diante o desconto indevido dos proventos da parte autora, concernente à parcelas de empréstimo que não contraiu, resultando dano moral, e o consequente dever de indenizar.
2. O
quantum
indenizatório tem caráter de prevenção, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico, estando o
quantum
indenizatório arbitrado em primeiro grau no valor de R$ 3.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, dentro do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, coadunando-se com os parâmetros fixados por este E. Tribunal.
3. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
28
de
julho
de
2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0018690-52.2015.8.14.0013
COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A (BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA – BRADESCO PROMOTORA
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES. OAB/PA 15.201-A
ADVOGADO: MARLON DE SOUSA MENEZES. OAB/PA 24.975
APELADO: MANOEL ARNALDO MARQUES
DEFENSORA PÚBLICA: JAQUELINE KURITA
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S/A (BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA – BRADESCO PROMOTORA), sucessor de BANCO BMC, objetivando a reforma da sentença que declarou a inexistência da dívida referente ao contrato objeto da lide, condenando-o ainda ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00, bem como à devolução em dobro das parcelas indevidamente pagas pelo autor/apelado, além das custas e honorários sucumbenciais (10%), nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais e Repetição do Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 0018690-52.2015.8.14.0013, movida por Manoel Arnaldo Marques.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 671038, o Apelante sustenta a validade/legalidade da contratação do empréstimo, ressaltando não ter provocado prejuízo ao apelado, não havendo de falar em indenização por danos morais. E, acaso, mantida a questionada indenização, pugna pela redução do valor arbitrado à condenação.
Destaca, ao final, o pleito de provimento ao recurso, para ver julgada improcedente a Ação original, ou ainda, subsidiariamente, ter a seu favor a redução do
quantum
indenizatório; cuja
devolução de valores cobrados indevidamente
, se dê, de forma simples e, não em dobro.
Contrarrazões do apelado (fls. 144/150 - Id 671039 – Pág. 1 a 7) pugnando pelo não conhecimento do referido recurso ante a falta de dialeticidade e, no mérito, o desprovimento da apelação para a manutenção da decisão guerreada em seus termos.
Distribuídos, coube-me a relatoria, tratando-se de pessoa idosa, foi determinado a remessa dos autos ao Órgão do Ministério Público de 2º Grau para exame e parecer (Id 1343910 – Pág. 1).
O
Parquet
apresentou manifestação no sentido de conhecer e desprover o presente recurso, para mantença da r. sentença guerreada em todos os seus termos (Id 1471737 – pág. 1 a 8).
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de julho de 2020.

Belém, Pa.,16 de julho de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. QUESTÕES PRELIMINARES
Inicialmente, destaco a existência de preliminar erigida em sede de contrarrazões, pelo que passo a apreciá-la.
O Autor/Apelado, em fase contrarrecursal, às fls. 144/150 - Id 671039 – Pág. 1 a 7, pugna pelo não conhecimento do referido recurso ante a falta de dialeticidade.
Sobre a temática, o princípio da dialeticidade exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que o fêz, in casu, em suas contrarrazões recursais.
Desse modo, existindo a observância deste princípio/regra, REJEITO A PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE e passo à análise sobre os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.
II.DO RECEBIMENTO DO RECURSO
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.
III.DO CONHECIMENTO
O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal recolhido, conforme comprovante identificador. Dele conheço.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Cinge-se a controvérsia em verificar eventual equívoco da sentença
proferida em
primeiro grau, que declarou a inexistência da dívida referente ao contrato objeto da lide, condenando a Instituição Bancária Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00, bem como à devolução em dobro das parcelas indevidamente pagas pelo autor/apelado, além das custas e honorários sucumbenciais (10%), nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais e Repetição do Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada, processo nº 0018690-52.2015.8.14.0013, movida por Manoel Arnaldo Marques.
A hipótese dos autos versa sobre relação de consumo, consoante disposto nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.
Destarte, o CDC consagra a responsabilidade objetiva como basilar para a caracterização da responsabilidade civil, consoante se infere do
caput
de seu art. 14. Vejamos:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
No caso em análise, restou demonstrado nos autos a existência de fato lesivo, do dano e do nexo causal, elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva, inexistindo dúvidas que a conduta do Banco Apelante provocou a ocorrência de prejuízos ao Autor/Apelado, através de descontos indevidos em sua verba previdenciária de caráter alimentar.
O fato é que o Autor/Apelado, sem motivo justo, teve descontado valores de seu benefício previdenciário, fato este imputável ao ora recorrente.
Destarte, o CDC consagra a responsabilidade objetiva como basilar para a caracterização da responsabilidade civil, conforme determina o caput do art. 14 do mesmo diploma legal.
De maneira abrangente, a responsabilidade do fornecedor, aproveitando-se dos dizeres do ilustre doutrinador Silvio Salvo Venosa, consiste na “
inobservância de um dever que o agente devia conhecer e observar. Não podemos afastar a noção de culpa do conceito de dever
”.
Na mesma direção, a responsabilidade civil é conceituada, por Sérgio Cavalieri Filho, como sendo a “
Conduta voluntária, contrária ao dever de cuidado imposto pelo Direito, com a produção de um evento danoso involuntário, porém previsto ou previsível.
”
Nos presentes autos que restou demonstrado pelo Autor/Apelado a existência do fato lesivo, o dano e o nexo causal entre ambos, elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva que recai sobre o Apelante.
Lado outro, observa-se que o apelante, no recurso, limita-se tão somente em afirmar que o contrato foi firmado pelas partes, não trazendo aos autos qualquer comprovação sobre os fatos, o que lhe competia, ante o ônus da prova, ser da instituição financeira.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DEFEITO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REVISÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. REEXAME FÁTICO. INVIABILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A ocorrência de defeito do serviço faz incidir a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira (art. 27 do CDC).
5. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
6. O princípio do livre convencimento do juiz permite que o julgador firme sua convicção à luz do acervo probatório dos autos, fundamentando os motivos que levaram à condenação. 7. Alterar o entendimento do julgado atacado, acerca da suficiência das provas e da inexistência de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado no recurso especial pela Súmula nº 7/STJ. 8. Rever as conclusões do tribunal de origem, para afastar a existência de relação de consumo entre as partes, implicaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos e de cláusulas contratuais, procedimento inviável devido à incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 9. O entendimento da Segunda Seção desta Corte, firmado sob o regime dos recursos repetitivos, é no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno. 10. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame de fatos e provas dos autos, atraindo o óbice da Súmula nº 7/STJ. 11. A fixação da verba honorária pelas instâncias ordinárias resulta da avaliação subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas dos autos, não podendo ser revista no recurso especial em virtude da incidência da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, salvo quando irrisória ou excessiva, o que se não se verifica no presente caso. 12. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n° 7/STJ. 13. A incidência da Súmula nº 7/STJ prejudica também o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada. 14. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1173934/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018)
Observa-se, ainda, que em razão do evento danoso, houve retirada indevida de valores pertencentes ao Autor/Apelado, valores esses que merecem ser repetidos em dobro, ao teor e na forma do que estatui o art. 42, parágrafo único, do CDC e bem reconhecidos na r. sentença de 1º grau.
Com efeito, ao ser descontado em folha de pagamento, o valor da parcela do crédito consignado configurou pagamento indevido.
Restou demonstrada ainda a existência do dano moral perpetrado contra o apelado, notadamente por se tratar de pessoa idosa que depende de sua aposentadoria para sobreviver.
Neste aspecto, a existência de descontos em seu benefício, causou danos à sua incolumidade psíquica, sendo o dano
in re ipsa
, conforme jurisprudência do STJ.
No que tange à condenação por danos morais, pretende a apelante a minoração do
quantum
indenizatório atribuído em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) pelo Douto Juízo de 1º grau, sob o argumento de que o referido valor estaria excessivo e desproporcional à eventual dano causado, bem como em dissonância com a jurisprudência pátria.
É cediço que, no que tange ao estabelecimento do
quantum
indenizatório à título de danos morais, não há critérios legais aptos a norteá-lo, devendo a fixação do montante levar em conta o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão do dano sofrido pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor. Além disso, impõe-se a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
O quantum indenizatório fica sujeito, portanto, a juízo ponderativo, não podendo representar enriquecimento sem causa da parte lesada nem a ruína do ofensor.
Assim, a condenação imposta pelo Juízo de 1º grau no importe de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) a título de danos morais encontra-se de acordo com os contornos deferidos por este E. Tribunal para situações semelhantes ao caso em tela:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada. 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2189972, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-03, Publicado em 2019-09-17)
Neste vértice, restando comprovado o ato ilícito praticado e, havendo restituição de valores descontados de forma indevida, mantenho a condenação imposta pelo Douto Juízo de 1º grau à ora apelante, em todos os seus termos.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTO, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, EM CONFORMIDADE AOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o valor atribuído na condenação, torno-os definitivos, conforme art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/2015.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 do dia 28 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/08/2020